Tribunal: TJDFT
Processo: 0713396-44.2018.8.07.0020
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
E M E N T A

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. LEILÃO. ARREMATAÇÃO. TAXA DE CANCELAMENTO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, II, DO CPC. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A empresa de leilões, bem como a instituição titular do domínio da coisa, se qualifica como fornecedora à luz do Código de Defesa Consumidor, devido à oferta de bens e serviços no mercado (art. 3o, Lei n. 8.078/90). Precedentes.
2. In casu, a parte apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, conforme previsão contida no artigo 373, II, do CPC e, assim, não logrou êxito em refutar a principal alegação do apelado de que o negócio teria se realizado sem sua efetiva participação.
3. É pacífica a jurisprudência deste Tribunal no sentido de que a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes causa dano moral in re ipsa, dispensando-se outras provas, além daquelas que comprovam a injusta negativação.
4. Portanto, razão não assiste ao réu apelante quanto ao pedido de exclusão ou redução do quantum indenizatório, em razão das circunstâncias do caso e do posicionamento adotado por este egrégio Tribunal de Justiça, em casos análogos, razão pela qual os danos morais devem ser mantidos no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme a respeitável sentença recorrida.
5. Apelação conhecida e não provida.